Tribunal: STF
Processo: ARE 1564363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Referente à Petição 127221/2025



    Em 24.9.2025, o então Presidente desta Corte, Ministro Luís Roberto Barroso, proferiu o seguinte despacho no ARE 1.564.363 (eDOC 200):



    “Após o trânsito em julgado da decisão proferida em 21.08.2025, os autos foram reenviados ao Supremo Tribunal Federal, a fim de que fosse analisada a petição protocolada sob o nº 127221/2025. 



    Diante disso, determino que a Secretaria deste Tribunal se manifeste acerca da regularidade da certidão de trânsito em julgado de 13.09.2025.”



    Em 26.9.2025, a Secretaria Judiciária deste Tribunal prestou as seguintes informações (eDOC 203):



    “Em cumprimento ao despacho de 24/09/2025, pedimos vênia para informar que: 



    Em 21/08/2025, Vossa Excelência negou seguimento ao recurso em decisão publicada no DJe de 22/08/2025. O decurso de prazo para eventual recurso ocorreu em 12/09/2025. Não havendo registro nos autos de qualquer peticionamento até a referida data, o sistema registrou o trânsito em julgado e efetivou a baixa dos autos no dia imediatamente subsequente ao decurso do prazo, 13/09/2025. 



    Ocorre que, em 12/09/2025, sexta-feira, às 19h58, a petição n. 127.221/2025 chegou ao protocolo judicial desta Corte, pela via do protocolo eletrônico, demandando atuação do setor na vinculação da petição aos autos. Em razão do horário de funcionamento do protocolo judicial, as providências necessárias ao tratamento da petição foram realizadas na segunda-feira, 15/09/2025: vinculação ao ARE 1.564.363, registro da petição no andamento, bem como a inclusão da peça aos autos do processo. Dessa forma, quando as providências foram adotadas, o trânsito já havia sido registrado automaticamente durante o final de semana. 



    Esclarecemos que a opção do protocolo eletrônico para envio de petições relacionadas a processos em tramitação não é adequada. Para que a petição seja vinculada imediatamente ao processo, incluída como peça sem necessidade de intervenção desta secretaria judiciária e registrada nos autos de modo a bloquear o trânsito previamente agendado, é necessário que o advogado escolha, na tela de peticionamento, a opção “Peticionar em processo em tramitação”. A escolha de opção diversa, pode demandar atuação da secretaria no registro e vinculação da petição aos autos, como ocorreu neste caso específico.



    Assim, a petição n. 127.221/2025 chegou tempestivamente ao tribunal em 12/09/2025, embora só tenha sido vinculada aos autos em 15/09/2025, momento em que o trânsito já havia sido registrado.”



    Passo à análise da Petição 127221/2025.



    Trata-se de petição intitulada “Agravo em Recurso Extraordinário”, com fundamento no artigo 1.042 do CPC”, contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    A pretensão não merece acolhida, pois não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos. 



    O recurso previsto no art. 1.042 do CPC é cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário. Quando manejado contra decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se manifestamente incabível.



    Configura-se, portanto, erro grosseiro, não se admitindo a invocação do princípio da fungibilidade, incidente apenas nas hipóteses de dúvida objetiva, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido cito os seguintes precedentes: ARE 1.521765, Rel. Ministro-Presidente Luís Roberto Barroso, DJe 4.12.2024; Rcl 26.501-AgR, da minha relatoria, DJe 16.11.2018; e ARE 1448916, Relª. Minª. Rosa Weber.



    Nesse contexto e tendo em vista o esgotamento da prestação jurisdicional por este Tribunal, nada há a prover.



    Ante o exposto, determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente